Tribunal: TJPA
Processo: 0009636-11.2016.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? POSSE DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR APENADO ? ARTS. 50, INCISO VII, E 52, CAPUT, DA LEI Nº 7.210/84 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ? PROCEDÊNCIA. Reconhecimento da prática de infração disciplinar grave por parte do agravante não lastreada em provas seguras e tendo em vista a confissão de um dos detentos que cumpria pena na mesma cela do agravante e onde foram encontradas as drogas e os celulares apreendidos, isentando de responsabilidade todos os demais ocupantes do local, de modo que é imperiosa a absolvição do agravante por absoluta falta de provas do cometimento da falta disciplinar a ele imputada. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER RODRIGO LEE DE QUEIROZ SARMENTO DA PRÁTICA DAS FALTAS GRAVES CONSTANTES DOS ARTS. 50, VII, E 52, CAPUT, DA LEI Nº 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL), DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DE SEU STATUS QUO ANTE ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0009636-11.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana)
AGRAVANTE: Rodrigo Lee de Queiroz Sarmento
(Adv. Alfredo de Jesus Souza do Couto - OAB/PA Nº 26.644)
AGRAVADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSE DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR APENADO - ARTS. 50, INCISO VII, E 52,
CAPUT
, DA LEI Nº 7.210/84 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA. Reconhecimento da prática de infração disciplinar grave por parte do agravante não lastreada em provas seguras e tendo em vista a confissão de um dos detentos que cumpria pena na mesma cela do agravante e onde foram encontradas as drogas e os celulares apreendidos, isentando de responsabilidade todos os demais ocupantes do local, de modo que é imperiosa a absolvição do agravante por absoluta falta de provas do cometimento da falta disciplinar a ele imputada. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER RODRIGO LEE DE QUEIROZ SARMENTO DA PRÁTICA DAS FALTAS GRAVES CONSTANTES DOS ARTS. 50, VII, E 52,
CAPUT
, DA LEI Nº 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL), DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DE SEU
STATUS QUO

ANTE
- UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
para absolver RODRIGO LEE DE QUEIROZ SARMENTO da prática das faltas graves constantes dos arts. 50, VII, e 52,
caput
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), determinando-se o restabelecimento de seu
status quo

ante
,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 10/08/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RODRIGO LEE DE QUEIROZ SARMENTO às
fls. 02/08
, inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém às
fls. 94
, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de
fls. 89/91
e manteve, assim, o reconhecimento da prática de falta disciplinar grave tipificada nos arts. 50, inciso VII
1
, e 52,
caput
2
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e a imposição do regime fechado, tendo como data base o dia 05/02/2019, data do fato, bem como declarou a sua situação como de mau comportamento até o dia 04/02/2020.

Em razões recursais, o agravante requer a absolvição da falta disciplinar sob o argumento de ausência de indícios de autoria contra si, uma vez que nada foi pego em seu poder e houve uma confissão do outro acusado no processo administrativo disciplinar, o apenado Marciel Oliveira Frota, que assumiu ser proprietário dos aparelhos celulares e da droga encontrados na cela onde cumpriam pena.

Em contrarrazões às
fls. 96/98
, o Ministério Público do Estado do Pará requer o conhecimento e provimento do recurso, haja vista a ausência de prova segura acerca da autoria delitiva do agravante.

Às
fls. 99/100
, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 109/114
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, também se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar o reconhecimento da falta grave.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como suso mencionado, insurge-se o agravante contra decisão de indeferimento do seu pedido de reconsideração da decisão que manteve o reconhecimento da prática de falta disciplinar grave consubstanciada na posse de substância entorpecente e aparelhos celulares, impôs o regime fechado e declarou a sua situação como de mau comportamento até o dia 04/02/2020, razão pela qual interpôs o presente recurso, que
merece guarida
, senão vejamos:

É cediço que a posse de aparelhos telefônicos celulares e de substâncias entorpecentes por apenados constituem faltas disciplinares graves, de acordo com os arts. 50, inciso VII
3
, e 52,
caput
4
, da Lei de Execução Penal. Entretanto,
in casu
, após acurada análise das provas carreadas aos autos, não restou demonstrada a responsabilidade do agravante
.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 17/18
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 19/20
, o qual atestou que as substâncias constantes das embalagens de plástico e de papel encontradas na cela 01 do Pavilhão 1, alas A e B, do Centro de Recuperação Agrícola ¿Silvio Hall de Moura¿, no Município de Santarém, deram positivo para os entorpecentes conhecidos como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿.

Já a
autoria delitiva
do agravante não restou demonstrada, pois, ouvido no Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado, o recorrente negou recordar da revista na cela onde cumpre pena, bem como ter conhecimento de eventual comércio de entorpecentes no local, conforme termo de depoimento às
fls. 62/63
.

De igual modo, os apenados ELISSON LOPES SAMPAIO, ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO, PEDRO DE AZEVEDO MALCHER NETO e CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES negaram a prática dos delitos e corroboraram as alegações do agravante, conforme depoimentos às
fls. 26
,
37
,
50
e
71
.

Por outro lado,
o apenado MARCIEL DE OLIVEIRA FROTA
, também envolvido no PDP,
confirmou a propriedade das drogas, da balança de precisão e dos celulares apreendidos na aludida diligência
, consoante depoimento às
fls. 43/44
,
in verbis
:
¿QUE cumpre pena no regime fechado;
QUE se recorda dessa revista no dia que foi encontrado as petecas
; QUE foram encontradas 45 petecas de entorpecentes na ocasião; QUE o entorpecente era Skank maconha;
QUE a droga estava guardada na `jega¿ cama que dorme
;
QUE a droga pertencia a ele
;
QUE a balança também lhe pertencia
; QUE a usava para conferir se a quantidade de droga comprada estava correta;
QUE os dois aparelhos celulares pertenciam a ele
;
QUE o plástico recortado era usado por ele para embalar drogas
; QUE morava com Rodrigo, Cristiano e os demais não lembra o nome;
QUE recebeu um dinheiro na conta do irmão e comprou a droga de um `irmão¿ no pavilhão 01 com dinheiro depositado pela sua mãe
; QUE não sabe dizer o nome do `irmão¿ que sacou o dinheiro para pagar a maconha;
QUE pagou valor de R$ 80,00 nas 45 petecas de droga
; QUE não pretendia vender a droga; QUE parou de comprar essa quantidade de droga;
QUE os celulares foram adquiridos dentro da casa penal
; QUE a balança veio no meio das coisas das visitas de um interno, mas não sabe o nome do interno e nem das visitas;
QUE os parceiros de cela não sabiam que tinha essa droga guardada
; QUE fuma muita maconha; QUE cada peteca da um cigarro; QUE fuma em média 5 (cinco) cigarros por dia; QUE em média a droga dava para consumo de 10 dias; QUE não recebe visita.¿
(grifo nosso)

Como se vê,
aliada à confissão do apenado MARCIEL DE OLIVEIRA FROTA quanto à prática das faltas disciplinares graves ora analisadas, não há prova segura da autoria delitiva imputada ao agravante
, daí porque o Ministério Público Estadual, tanto na condição de
dominus litis
como de
custos legis
, se manifestou pela absolvição do recorrente, o que é medida que se impõe, à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
5
, aplicável por analogia.

Nunca é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade do acusado pela falta investigada,
o que não há

no presente caso
, na medida em que o agravante foi reconhecido como praticante de faltas disciplinares graves unicamente por estar cumprindo pena na mesma cela em que foram encontradas as drogas e os celulares apreendidos, e onde também cumpria pena o envolvido que confessou a prática das referidas infrações administrativas.

Nesse sentido:
¿EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não havendo elementos suficientes a comprovar que o investigado encontrava-se na posse de substância entorpecente no interior do presídio, correta a decisão que não reconheceu a prática de falta grave definida no art. 52, da LEP
.
2. Agravo ministerial conhecido e não provido.¿
(TJ/DF, 0721742-10.2019.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 06/02/2020) (grifo nosso)
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO -
FALTA GRAVE - ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEP - POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- RECURSO PROVIDO.
Não havendo provas suficientes de que o reeducando estava na posse de aparelho telefônico no interior do estabelecimento prisional, impossível é o reconhecimento da falta grave, sendo imperiosa a sua absolvição
.¿
(TJ/MG, AGEPN 10521150056732001, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª juíza convocada Luziene Barbosa Lima, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para absolver RODRIGO LEE DE QUEIROZ SARMENTO da prática das faltas graves constantes dos arts. 50, VII, e 52,
caput
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), determinando o restabelecimento de seu
status quo

ante
.

É como voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
VII
- tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

2

Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado(...)

3

Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
VII
- tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

4

Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado(...)

5

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
VII
- não existir prova suficiente para a condenação.